Tribunal: TJDFT
Processo: 0002871-08.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0002871-08.2017.8.07.0011Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: JOSE REIS DA SILVA SOUZA APELADO: JOSE CIPRIANO NETO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 503 STJ. RECONHECIMENTO PELO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora seja admissível ação Monitória fundada em cheque prescrito, é imprescindível o respeito ao prazo de cinco anos para que o crédito contido na cártula seja exigível. Inteligência das Súmulas 299 e 503 do STJ.

2. Transcorrido lapso temporal superior ao quinquênio desde a data contida na cártula, impõe-se o reconhecimento da prescrição, a considerar que o termo inicial da contagem do prazo é o dia seguinte à emissão do cheque.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.